Tribunal: TCU
Processo: 043.324/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 169/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.324/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariliane Regina Menossi Morcelli (XXX.851.348-XX); Camila Soares Lobo (XXX.887.806-XX); Carla Gabriella Valdambrini Rocha (XXX.844.288-XX); Carlos Alberto Bastia Mendes (XXX.426.598-XX); Carlos Roberto de Sant Anna Filho (XXX.747.388-XX); Christian Moreira de Almeida (XXX.332.226-XX); Cinthian Baptista Gama Odzioba (XXX.133.628-XX); Cleber Eduardo Fukuti (XXX.686.268-XX); Edmilson Antunes Tavares (XXX.682.876-XX); Eduardo Jose do Prado (XXX.651.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.